Tribunal: TCU
Processo: 007.615/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6206/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.615/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Henrique Sausmikat (CPF XXX.306.196-XX); Áurea Cássia de Almeida (CPF XXX.943.816-XX); Aurélio Marcos de Almeida (CPF XXX.448.851-XX); Carlos Alberto Alves Cavallieri (CPF XXX.194.678-XX); Carlos Alberto da Costa (CPF XXX.075.343-XX); Carmelita Pereira de Souza (CPF XXX.021.851-XX); Francisco Pires de Sá Filho (CPF XXX.311.041-XX); Geraldo de Castro Neto (CPF XXX.309.106-XX); Jose Maurício Barbosa de Castro (CPF XXX.477.847-XX) e Jose Rodrigues de Sousa (CPF XXX.583.873-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.